Tribunal: TJES
Processo: 0001087-42.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Warrant; Perdas e Danos; Quanto à Carga; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-42.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.905/2024. TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação em ação de cobrança, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024. A embargante defende que a taxa SELIC só deve incidir após a vigência da nova lei, devendo prevalecer o IPCA acrescido de juros de 1% ao mês no período anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício de omissão no acórdão que aplicou a taxa SELIC para juros de mora e correção monetária em dívida civil, considerando o advento da Lei nº 14.905/2024 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o pronunciamento judicial adota fundamentação clara e alinhada à jurisprudência pacífica das Cortes Superiores sobre a matéria.

A taxa SELIC é o índice aplicável aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, mesmo em períodos anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024.

A incidência da SELIC veda a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
, uma vez que a taxa já engloba a recomposição do valor da moeda e a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.368, ratifica que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, aplicando-se, portanto, às dívidas civis.

O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão no acórdão que aplica a taxa SELIC para atualização de dívidas civis, por estar em conformidade com a interpretação consolidada do art. 406 do Código Civil anterior à Lei nº 14.905/2024.

A utilização de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, sem a demonstração de vícios reais, revela mero inconformismo da parte e impõe o desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desa. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.
contra o v. acórdão de id. 12585943, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada conta
MASSA FALIDA DE VITÓRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 12847522), a embargante afirma que
(i)
“
o v. acórdão [...] incorreu em omissão, ao não observar o disposto pela Lei n.º 14.905/2024
”;
(ii)
“
conforme preceitua a Lei n.º 14.905/2024, somente após a sua vigência, isto é, 60 (sessenta) dias após a publicação desta, seria possível a aplicação dos juros moratórios calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deduzida do índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA)
”;
(iii)
“
deveria prevalecer, inequivocamente, a estipulação do índice IPCA, a partir de 26 de julho de 2006, bem como juros de 1% ao mês a partir da citação, que se deu em 22 de fevereiro de 2008 e, posteriormente, após a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a taxa Selic deduzida do IPCA, eis que engloba, nesse pormenor, juros moratórios e correção monetária
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque o entendimento de que a SELIC deve ser a taxa aplicável aos juros de mora, sendo inviável sua cumulação com a correção monetária, foi alicerçada entendimento que, ao longo dos anos, foi manifestado de forma perene no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, valendo o registro de que referido entendimento foi ratificado, recentemente, na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.368,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.368.

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)